Tribunal: TCU
Processo: 020.162/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do gestor e condenou-o ao pagamento do débito apurado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Kennedy Donald de Carvalho contra o Acórdão 3023/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.